Tribunal: STF
Processo: Súmula 316
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 316

A simples adesão à greve não constitui falta grave.

[{"tipo": "topico", "texto": "Adesão à greve e reexame da matéria fático-probatóriaAgravo regimental em recurso extraordinário. Direito do trabalho. Embargos para a SDI/TST. Pressupostos de admissibilidade. Matéria infraconstitucional. Greve. Participação efetiva dos empregados. Falta grave capaz de sustentar a rescisão unilateral do contratado. Reexame da matéria fática. Impossibilidade. 1. Saber se houve simples adesão à greve ou participação efetiva dos empregados no movimento paredista, capaz de sustentar a rescisão unilateral do contrato de trabalho, implica revolvimento da matéria fático-probatória, inadmissível no extraordinário. Incidência daSúmula 279/STF. (...) cumpre enfatizar que a Corte Trabalhista, nos autos do recurso de revista deduzido pela FOSFÉRTIL, assentou que \"o Regional, após análise do contexto fático-probatório dos autos concluiu ter sido pacífica a participação do reclamante na greve. Com isto decidiu que mesmo declarada ilegal a greve, a participação dos empregados não constitui justa causa para dispensa\" (fls. 552), invocando como fundamento aSúmula 316-STF(...).[RE 252.876 AgR, rel. min.Maurício Corrêa, 2ª T, j. 29-2-2000, DJ de 19-5-2000.]"}]